Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719808-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSEFA CARMO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0706237-68.2022.8.07.0001, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de litisconsórcio passivo necessário e de competência absoluta da Justiça Federal, bem como reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de perícia técnica. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova nos pedidos apresentados, tratando de matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022 18:36:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador